Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação da apelante pelo crime de injúria racial; (ii) estabelecer se é cabível a alteração da substituição da pena aplicada, reduzindo-se as restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente em todas as fases processuais, assume especial relevância em delitos de injúria racial, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos.
4. O relato da vítima encontra respaldo na reação presenciada pela testemunha e em antecedentes de conduta discriminatória da ré, reforçando a credibilidade da acusação.
5. A negativa da apelante carece de verossimilhança diante do conjunto probatório harmônico e convergente, inexistindo elementos que demonstrem animosidade injustificada da vítima.
6. As expressões proferidas pela ré atingem diretamente a dignidade da vítima em razão de sua cor e religião, configurando conduta discriminatória tutelada pelo art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLII; CP, arts. 44, § 2o, e 45, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986677, 0718509-88.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 2022753, 0704580-09.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 30.07.2025.